Tribunal: TJSP
Processo: 1102726-70.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
R. IMPROCEDÊNCIA. VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE QUE É SUPERIOR AO CORRESPONDENTE AO GRAU DO DANO PESSOAL APURADO PELA PERÍCIA. SUPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A utilização do critério da proporcionalidade do grau de invalidez, nas indenizações do seguro DPVAT, encontra respaldo na Súmula 474 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".
2. Inviável, assim, o acolhimento das razões recursais, pois o valor pago administrativamente ao autor é superior ao correspondente ao grau de invalidez apurado pela perícia.
3. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1102726-70.2016.8.26.0100; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Artur Marques

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. IMPROCEDÊNCIA. VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE QUE É SUPERIOR AO CORRESPONDENTE AO GRAU DO DANO PESSOAL APURADO PELA PERÍCIA. SUPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A utilização do critério da proporcionalidade do grau de invalidez, nas indenizações do seguro DPVAT, encontra respaldo na Súmula 474 do c. Superior Tribunal de Justiça,

Ementa:
CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. IMPROCEDÊNCIA. VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE QUE É SUPERIOR AO CORRESPONDENTE AO GRAU DO DANO PESSOAL APURADO PELA PERÍCIA. SUPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A utilização do critério da proporcionalidade do grau de invalidez, nas indenizações do seguro DPVAT, encontra respaldo na Súmula 474 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".
2. Inviável, assim, o acolhimento das razões recursais, pois o valor pago administrativamente ao autor é superior ao correspondente ao grau de invalidez apurado pela perícia.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063737
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1102726-70.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIO
FRANCISCO DE ARRUDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E GILBERTO LEME.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102726-70.2016.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1102726-70.2016.8.26.0100 – Digital
Apelante: MARCIO FRANCISCO DE ARRUDA (Justiça Gratuita)
Apelado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Comarca: CAPITAL FORO CENTRAL CÍVEL 13a VARA CÍVEL
Magistrado: Luiz Antonio Carrer
V O T O No 48159
CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO
SUPLEMENTAR.
IMPROCEDÊNCIA.
VALOR
PAGO
ADMINISTRATIVAMENTE
QUE
É
SUPERIOR
AO
CORRESPONDENTE AO GRAU DO DANO PESSOAL
APURADO PELA PERÍCIA. SUPLEMENTAÇÃO INDEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA.
1. A utilização do critério da proporcionalidade do grau de
invalidez, nas indenizações do seguro DPVAT, encontra respaldo
na Súmula 474 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da
invalidez”.
2. Inviável, assim, o acolhimento das razões recursais, pois o valor
pago administrativamente ao autor é superior ao correspondente ao
grau de invalidez apurado pela perícia.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de cobrança promovida por MARCIO
FRANCISCO DE ARRUDA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 132/134, cujo
relatório se adota. A r. sentença condenou o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da requerida em R$
10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade.
Inconformado, recorre o autor. Alega que o laudo pericial é
contraditório, utilizando a tabela SUSEP para apontar incapacidade em
percentual que comprometesse apenas parcialmente o membro superior e face.
Afirma que as condições pessoais do apelante exigem a utilização de toda a
rigidez funcional de seu membro superior e face para realizar suas atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102726-70.2016.8.26.0100 -Voto no
3
habituais com dignidade. Sustenta que houve violação à função social do DPVAT.
Pleiteia o provimento do recurso (fls. 137/143).
Processado o recurso, foi recebido (fls. 144) com
contrarrazões (fls. 147/152).
É o relatório.
2. Verifica-se dos autos que o autor, ora apelante, ingressou
com a presente ação buscando receber indenização suplementar do seguro
DPVAT em decorrência de acidente de trânsito.
A ação foi julgada improcedente em razão de a prova
pericial ter apurado em 17,5% (dezessete e meio por cento) o grau de
incapacidade permanente do autor (70% - membro superior esquerdo, em grau
leve 25%), e de a seguradora recorrida ter efetuado, administrativamente, o
pagamento de R$ 2.615,63 (dois mil, seiscentos e quinze reais e sessenta e três
centavos), correspondentes a 19,37% (dezenove inteiros e trinta e sete décimos
por cento) do teto indenizatório de R$ 13.500,00.
E, consoante se verifica do laudo pericial de fls. 110/114, o
apelante “encontra-se em independência completa, e todas as atividades lhe são
possíveis sem qualquer ajuda externa, com segurança e em tempo razoável em
comparação com uma pessoa hígida de mesma faixa etária”.
A utilização do critério da proporcionalidade do grau de
invalidez, nas indenizações do seguro DPVAT, encontra respaldo na Súmula 474
do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a indenização do seguro
DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional ao grau da invalidez”. Nesse sentido tem decidido este E. Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102726-70.2016.8.26.0100 -Voto no
4
Apelação Cível. Ação de cobrança de diferença da indenização do
seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo do
autor. Laudo pericial concluiu pela invalidez parcial definitiva
incompleta de grau leve com repercussão no ombro direito, com
extensão da lesão em 6,25% na tabela DPVAT. Proporcionalidade
entre o valor da indenização e o dano experimentado pela vítima
(Súmula n. 474 do STJ). Cerceamento ao direito de produção de
provas afastado. Valor recebido em sede administrativa superior
ao correspondente ao percentual apurado no laudo pericial.
Recurso desprovido.1
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização do seguro
obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
Laudo pericial concluiu pela existência de incapacidade
permanente parcial, caracterizada pela lesão no tornozelo direito,
de intensa repercussão. Proporcionalidade entre o valor da
indenização e o dano experimentado pela vítima (Súmula n. 474
do STJ). Valor recebido em sede administrativa que corresponde
ao percentual apurado no laudo pericial. Recurso desprovido.2
ACIDENTE DE TRÂNSITO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

Caracterizada
a
invalidez
permanente

Pagamento
administrativo no valor de R$ 4.725,00 Valor da indenização é
proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474 do Superior
Tribunal de Justiça) Descabido o pedido de condenação ao
pagamento de indenização suplementar
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA, condenando o Autor ao pagamento das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios
(fixados em 10% do valor da causa - a que foi atribuído o valor de
R$ 13.500,00), observada a gratuidade processual RECURSO
DO AUTOR IMPROVIDO, E MAJORADOS OS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DO PATRONO DA REQUERIDA PARA 15%
DO VALOR DA CAUSA.3
Inviável, assim, o acolhimento das razões recursais, pois o
valor pago administrativamente ao autor é superior ao correspondente ao grau de
invalidez apurado pela perícia.
Por fim, ficam os honorários sucumbenciais majorados para
15% sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 85, § 11 do
CPC, observada a gratuidade anteriormente concedida.
1 TJSP, ApCiv 1001613-51.2018.8.26.0311, 35a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Morais Pucci, j. 07/01/2020.
2 TJSP, ApCiv 1005583-24.2015.8.26.0001, 35a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Melo Bueno, j. 13/09/2018.
3 TJSP, ApCiv 1030126-43.2015.8.26.0114, 35a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Flavio Abramovici, j.
09/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102726-70.2016.8.26.0100 -Voto no
5
4. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator